Tribunal: TJSP
Processo: 1037239-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Empréstimo Consignado – Recursos da autora e dos réus – Alegação de desconhecimento da contratação e boleto fraudado – Contrato juntado pela autora e pelos réus – Documento assinado – Autora que impugnou a assinatura – Perícia grafotécnica requerida pela autora e pela ré Carneiro Serviços Escriturais - Sentença de parcial procedência com julgamento antecipado - Magistrado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Empréstimo Consignado – Recursos da autora e dos réus – Alegação de desconhecimento da contratação e boleto fraudado – Contrato juntado pela autora e pelos réus – Documento assinado – Autora que impugnou a assinatura – Perícia grafotécnica requerida pela autora e pela ré Carneiro Serviços Escriturais - Sentença de parcial procedência com julgamento antecipado - Magistrado sinaliza desnecessidade de perícia grafotécnica por entender que a dinâmica dos fatos apontam para prática fraudulenta - Recurso da ré Carneiro Serviços Escriturais – Arguição de cerceamento de defesa – Busca da nulidade da sentença e realização da perícia grafotécnica - Possibilidade - Necessidade de realização da perícia para o correto deslinde da causa que pode apontar para a regular contratação e mero arrependimento – Dinâmica dos fatos que não são suficientes para se chegar ao deslinde do feito - Perícia que não acarretará prejuízo às partes – Sentença anulada - Custeio da prova que deve observar o REsp. 1.807.831/RO - Recurso da autora e do réu Banco Daycoval não conhecidos – Recurso da ré provido, com observação.